Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO - CPF: 365.569.804-63 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. COMPROVANTE ILEGIVÉL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VALIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NA GUARDA DE COMPROVANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se cogitar a ocorrência de prescrição, tendo em vista que não ocorreu o decurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC, entre a data do suposto evento danoso e a propositura da presente ação.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrido ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO postula indenização por danos morais, em razão de inclusão indevida no rol de inadimplentes, em decorrência de estar adimplente com o pagamento de suas faturas de energia elétrica.

3. No presente feito, a cobrança decorre de inadimplência da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2015, o qual o Recorrido sustenta ter procedido com o pagamento.

4. Ocorre que o comprovante anexado pelo Recorrido se encontra completamente ilegível, o qual é responsável pela guarda e conservação de respectivo comprovante de pagamento.

5. Em que pese, o Recorrido apresente aos autos termo de quitação anual das faturas de energia elétrica, mas nenhum dos termos referem-se ao ano de 2015, portanto, não há como inferir a ocorrência do pagamento.

6. Nesse sentido, conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na conservação do comprovante.

7. Então, a inclusão do nome do Recorrido no rol de inadimplentes configura exercício regular de direito, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório.

8. Pedido contraposto procedente.

9. Não há litigância de má-fé na pretensão do Recorrido, o qual apenas não logrou êxito em comprovar o pagamento da inadimplência questionada.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO postula indenização por danos morais, em razão de inclusão indevida no rol de inadimplentes, em decorrência de estar adimplente com o pagamento de suas faturas de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021